Tribunal: TJDFT
Processo: 0730718-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO OI.
I – Subsiste a competência do Juízo Cível no qual tramitou a ação principal para o cumprimento de sentença instaurado contra empresa em recuperação judicial.
II – O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial e que não integra o plano de recuperação, possui natureza extraconcursal.
III – Agravo de instrumento desprovido.